Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008832-56.2022.8.11.0000
Agravante:
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Outros
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e Outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para exclusão dos débitos referentes a ICMS
estimativa por operação, e deixou de determinar a correção da CDA 2021104347, como, também, de reconhecer a prescrição do crédito tributário.
Em suas razões recursais, alegam as Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ocorreu a prescrição quinquenal do crédito executado.
Sustentam que os instrumentos que constituíram os créditos tributários foram os Documentos de Arrecadação, referentes a fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, com vencimento entre março de 2008
a fevereiro de 2009.
Desse norte, postulam a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para o fim de suspender o processamento da execução fiscal, como, também, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, em tese, a constituição do crédito tributário ocorreu no ano de 2020 quando os débitos foram reativados com o término do processo administrativo.
Assim, neste momento não há como verificar de forma precisa a data em que o credito tributário foi devidamente constituído.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o. da Lei n. 6.830/1980.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente no que se refere a verificar a ocorrência de prescrição.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito das Agravantes, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.